Tribunal: TJPA
Processo: 0008292-59.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008292-59.2019.8.14.0028

APELANTE: CLEITON ANTONIO VIEIRA RAMOS, ROGERIO ANTONIO VIEIRA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, constam nos autos provas de autoria e materialidade delitivas, por meio do auto de apreensão das armas de fogo (revólver calibre 38 e espingarda calibre 12) e ainda por meio dos testemunhos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quanto o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos agentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CLEITON ANTÔNIO VIEIRA RAMOS e ROGÉRIO ANTÔNIO VIEIRA RAMOS em face de sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, em 18.02.2021 (Num. 15364134 - Pág. 15/26), nos autos da Ação Penal n. 0008292-59.2019.8.14.0028 (migrado ao sistema PJE), na qual foram condenados ambos pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03, às penas respectivas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, sendo ambas as penas privativas de liberdade substituídas por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (Num. 15364134 - Pág. 48), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo a absolvição dos acusados por insuficiência probatória, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 15364134 - Pág. 56/64, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 24.07.2022 - Num. 15364134 - Pág. 65.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 15583701.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 15851974.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas

Inicialmente, a defesa requer a reforma da sentença para absolver os acusados, por entender insuficiente o conjunto probatório dos autos, o que levaria à aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, uma equipe policial da DECA (Delegacia de Conflitos Agrários) recebem denúncia de homens armados na Fazenda Beira Rio, na Zona Rural de Marabá/PA, efetuando diligência no local. Ao chegarem ao local, avistaram quatro homens armados e iniciaram perseguição a eles, sendo que somente os acusados foram presos. Na ocasião, o acusado Cleiton Antônio Vieira Ramos foi encontrado na posse de um revólver calibre 38 especial, marca Rossi, inox, com numeração pinada e 11 (onze) munições. Já o denunciado Rogério Antônio Vieira Ramos foi encontrado portando uma espingarda calibre 12, com 07 (sete) munições, bem como 25 (vinte e cinco) cartuchos calibre 12 e 03 cartuchos calibre 16. Diante disso, foram presos em flagrante delito e levados à delegacia, para providências.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do

auto de apresentação e apreensão de diversos objetos, indicando a apreensão de 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre 12, marca Boito; 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Rossi, calibre 38 especial, capacidade para 6 munições; 11 (onze) projéteis calibre 38; 32 (trinta e dois) cartuchos calibre 12; 03 (três) cartuchos calibre 16; 02 (duas) lanternas; 01 (uma) faca tipo punhal; 01 (um) canivete; 01 (um) celular, marca Samsung, cor azul marinho; 01 (um) celular marca Samsung, cor dourada; 01 (um) celular marca LG, cor preta (- Num. 15364117 - Pág. 12/14); auto de apresentação e apreensão da motocicleta marca Honda NXR 150 Bros, ano 2013/2014, cor preta, placa OTY 8050 - Num. 15364120 - Pág. 34/35; laudo pericial de potencialidade lesiva realizado nas duas armas apreendidas, (1) arma de repetição por ação de bomba – Pump Action, marca Boito, modelo Pump, calibre 12, tipo espingarda (2) revólver calibre 38 .mm Special, marca Taurus (3) 11 (onze) cartuchos de arma de fogo calibre 38 .mm (4) 32 (trinta e dois) cartuchos de arma calibre 12 .mm; (5) 03 (três) cartuchos de arma calibre 16 .mm, todos os objetos (armas e munições) dotados de potencialidade lesiva e ainda indicando disparos anteriores - Num. 15364134 - Pág. 8/9.

A autoria delitiva, embora negada por ambos os acusados em seus interrogatórios (Cleiton Antônio Vieira Ramos - Num. 15364144/ Num. 15364146 e Rogério Antônio Vieira Ramos - Num. 15364147/ Num. 15364149), resta provada nos autos por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, nos quais as testemunhas IPC Fábio Martins da Silva (Num. 15364150), IPC José Santos de Souza (Num. 15364151/ Num. 15364153) e DPC Waney França Alexandre (Num. 15364154/ Num. 15364157) foram uníssonas e contundentes em narrar como os dois acusados foram presos tentando se desfazer das armas de fogo que portavam, no momento da diligência policial.

As demais testemunhas ouvidas em juízo não forneceram maiores elementos para elucidação dos fatos, no que diz respeito ao porte ilegal de arma de fogo, pois trataram muito mais das ameaças e conflito agrário dentro da fazenda Beira Rio, que não são objeto da presente persecução criminal.

Sendo assim, restando provadas autoria a materialidade delitivas, não há como sustentar a absolvição dos acusados mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando se tem um juízo de certeza quanto às suas respectivas culpabilidades.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante
fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2024